Tribunal: STF
Processo: RE 575022
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Decisão supostamente contrária à jurisprudência da Corte. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes.



    1. Todas as questões trazidas nos presentes declaratórios já foram objeto do agravo regimental anteriormente interposto pela parte, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pela Turma.



    2. O que se pretende, a toda evidência, com estes embargos, é uma reapreciação da matéria decidida, e não esclarecer qualquer ponto controverso sob o pálio da omissão, obscuridade ou contradição.



    3. O órgão julgador não pode desvincular-se das premissas fáticas delimitadas no acórdão recorrido, ainda que exista jurisprudência reconhecendo circunstâncias opostas àquelas que ficaram assentadas na origem. A jurisprudência é um instrumento para firmar a tese de direito e não para contornar premissas fáticas supostamente equivocadas.



    4. Embargos de declaração rejeitados.